Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-08.2024.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – Indeferimento da inicial – Extinção do processo sem julgamento do mérito – Alegação de abusividade na cobrança de juros pela instituição financeira - Indeferimento da inicial – Extinção do feito sem resolução do mérito após determinação de emenda – Descabimento - Petição inicial preenche os requisitos formais dos artigos 319 e 320 do CPC - Sentença anulada,

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – Indeferimento da inicial – Extinção do processo sem julgamento do mérito – Alegação de abusividade na cobrança de juros pela instituição financeira - Indeferimento da inicial – Extinção do feito sem resolução do mérito após determinação de emenda – Descabimento - Petição inicial preenche os requisitos formais dos artigos 319 e 320 do CPC - Sentença anulada, afastando a extinção, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem - Impossibilidade de julgamento do mérito, nos termos do art. 1013, §3o, I, do Código de Processo Civil, porquanto não contestado e não iniciada a fase de instrução probatória – RECURSO PROVIDO.